Tribunal: STF
Processo: ARE 1349172
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LOCADORA. COBRANÇA DO TRIBUTO POR ESTADO DIVERSO DA SEDE DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE: TEMA 1.198 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Em 11.10.2021, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Ouro Verde Locação e Serviço S/A, ao fundamento de incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal na controvérsia referente à responsabilidade de empresa locadora pelo pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA (e-doc. 46).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 18.10.2021, Ouro Verde Locação e Serviço S/A interpôs tempestivo agravo regimental em 5.11.2021 (e-doc. 49).



    3. A agravante alega que “dispõe o artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, para além das leis estaduais que regulamentam o IPVA e do artigo 120 do Código Brasileiro de Trânsito, o IPVA deve ser recolhido ao Estado de domicílio do proprietário do veículo, também por força do que dispõe o artigo 127 do Código Tributário Nacional, que determina que na falta de eleição, o domicílio fiscal será considerado como sendo o da sede da pessoa jurídica. No caso em questão, a Agravante elegeu, desde a sua constituição ocorrida em 1973, como seu domicílio fiscal o local onde está estabelecida a sua sede, isto é, o Estado do Paraná. Saliente-se, a propósito, que a Agravante elegeu a sua sede antes mesmo da instituição do IPVA, o que demonstra que não foi criado um estabelecimento no Estado do Paraná para recolher imposto a menor” (fls. 4-5, e-doc. 49).



    Pede a reconsideração da “decisão agravada, para determinar a suspensão do processo até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) nº 4376 e/ou dos Temas 863/816 ou, alternativamente, dar provimento ao Agravo, determinando, consequentemente, o processamento e o julgamento do Recurso Extraordinário interposto pela ora Agravante” (fl. 17, e-doc. 49).



    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.



    4. Em 17.2.2022, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.357.421-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “constitucionalidade da cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por Estado diverso da sede de empresa locadora de veículos, quando esta possuir filial em outro estado, onde igualmente exerce atividades comerciais (distinção do Tema 708, RE 1.016.605)” (Tema 1.198).



    Ao manifestar-se pela existência da repercussão geral, o Ministro Luiz Fux assentou:



    “Cumpre delimitar a questão principal controvertida nos autos, qual seja: constitucionalidade da cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por Estado diverso da sede de empresa locadora de veículos, quando esta possuir filial em outro estado, onde igualmente exerce atividades comerciais (distinção do Tema 708, RE 1.016.605).



    A matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir à luz dos preceitos constitucionais sobre o IPVA, a competência legislativa, a impossibilidade de bitributação, a livre circulação de pessoas e bens, a isonomia tributária e a extensão da responsabilidade tributária a terceiros se a Lei 13.296/2008 do Estado de São Paulo, pode submeter locadora de veículos ao recolhimento de IPVA relativo aos automóveis colocados para locação naquele Estado, mesmo que a empresa seja sediada em outro Estado da federação, onde realiza o registro de toda sua frota e recolhe referido tributo, e ainda submeter seus clientes locatários como responsáveis solidários da obrigação tributária. Discute-se, ademais, questões acessórias relativas à proporcionalidade e vedação ao confisco na seara tributária no que concerne à penalidade de multa tributária, imposta após a inscrição do débito em dívida ativa.



    Avulta, igualmente, a relevância da causa pelo julgamento de mérito do Recurso Extraordinário 1.016.605 (Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tema 708 da Repercussão Geral) e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.612 (Rel. Min. Dias Toffoli), bem como o início de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.376 (Rel. Min. Gilmar Mendes), esta última ajuizada exatamente contra dispositivos da Lei 13.296/2008 do Estado de São Paulo, impugnados neste recurso extraordinário”.



    Este Supremo Tribunal tem devolvido aos Tribunais e às Turmas Recursais de origem processos que versam sobre a mesma controvérsia discutida no Tema 1.198 de repercussão geral. São exemplos: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.348.248-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.1.2022; Recurso Extraordinário n. 1.352.264/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 10.2.2022; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.352.272/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.1.2022.



    O reconhecimento da repercussão geral da matéria trazida nos autos é posterior à decisão agravada, proferida em 11.10.2021 (e-doc. 46).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    5. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), torno sem efeito a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora